Tribunal: STF
Processo: RE 110057
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TENDO SIDO ALEGADO, NO EXTRAORDINÁRIO, VULNERAÇÃO AO ART. 117,
§ 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MAS NÃO TENDO SIDO O
FUNDAMENTO ACOLHIDO PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL ' A QUO', CABIA AO
RECORRENTE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNANDO TAL
DECISÃO. COMO NÃO HOUVE TAL AGRAVO, O DECIDIDO FICOU PRECLUSO. CABE,
DESTE MODO, RECEBER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ISSO DECLARAR E,
EM CONSEQUENCIA, NÃO SE CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E QUE,
EMBORA O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, OS DISPOSITIVOS DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA INVOCADOS NO APELO EXTREMO, E AOS QUAIS TERIA SIDO
NEGADA VIGENCIA, NÃO FORAM PREQUESTIONADOS, SENDO , EM CONSEQUENCIA,
DE APLICAREM-SE AS SUMULAS 282 E 356.